Tribunal: TJES
Processo: 5014252-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014252-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIM S.A.

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014252-21.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: TIM S.A.

EMBARGADO: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PEÇAS LTDA.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. OMISSÃO QUANTO AO LEVANTAMENTO DE VALORES PELA PARTE EXEQUENTE. VÍCIO RECONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES DIANTE DA AUSÊNCIA DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela Embargante no bojo de cumprimento de sentença, rejeitando a alegação de nulidade na intimação e acolhendo o pedido de substituição da penhora realizada por seguro garantia judicial. Alegação de omissão quanto à impossibilidade de levantamento de valores pela parte exequente diante da inexistência de valor incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão no tocante à impossibilidade de levantamento de valores pela parte exequente, diante da substituição da penhora por seguro garantia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado, ao acolher o pedido de substituição da penhora por seguro garantia judicial, não se manifestou expressamente sobre a impossibilidade de levantamento de valores pela parte exequente, gerando omissão que impacta a execução do julgado.

5. A substituição da penhora por seguro garantia judicial prejudica a determinação de levantamento de valores pela parte exequente, uma vez que a constrição de numerário, necessária para o levantamento, deixa de existir.

6. Nos autos de origem, o Juízo a quo já havia determinado a transferência dos valores bloqueados para a conta da executada, em cumprimento à decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Assim, não há mais suporte jurídico para autorizar a expedição de alvará em favor da parte exequente.

7. Configurada a omissão, devem ser acolhidos os embargos para esclarecer que, diante da substituição da penhora por seguro garantia judicial, não sejam levantados quaisquer valores pela parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. A substituição da penhora por seguro garantia judicial prejudica a determinação de levantamento de valores pela parte exequente, uma vez que a constrição de numerário deixa de existir.

2. É vedado o levantamento de valores pela parte exequente quando a penhora for substituída por seguro garantia judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 835, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
TIM S.A.
em face do v. acórdão (ID 9360731), de relatoria do ilustre Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, então integrante desta Câmara Cível, o qual deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Embargante, no bojo do cumprimento de sentença em que contende em face de
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PEÇAS LTDA.

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

No caso em comento, a Embargante aduz que o acórdão se encontra maculado por vício de omissão, na medida em que restou silente no que se refere à alegação de impossibilidade de levantamento de qualquer valor pela Agravada/Embargada, dada a inexistência de valor incontroverso.

Ao analisar o caso vertente, concluí ser o caso de acolher os presentes embargos, senão vejamos.

De fato, a Embargante, “ao interpor o [...] Agravo de Instrumento, submeteu três pedidos para apreciação desta Colenda Câmara Cível: (i) o vício na intimação do cumprimento de sentença, (ii) a substituição da penhora realizada por seguro garantia judicial, e (iii) a não liberação de qualquer quantia à Agravada, uma vez que a Agravante não concorda com os cálculos apresentados, inexistindo ‘valores incontroversos’”.

Em evolução, no acórdão objurgado, deu parcial provimento ao recurso, rejeitando a tese de nulidade na intimação, mas acolhendo o pedido de reforma da sentença quanto à substituição da penhora por seguro garantia judicial.

Não houve, pois manifestação expressa do Colegiado quanto à questão alusiva ao levantamento de valores, não obstante ser decorrência lógica da substituição da penhora.

Isso o digo porque a substituição da penhora, nos termos acima mencionados, acabou por prejudicar o pedido no que toca à proibição de levantamento de valores, já que não há mais de se falar em constrição de numerário para fins de penhora.

É dizer, a determinação do Juízo
a quo,
que autorizou a expedição de alvará para levantamento de valores reputados incontroversos, apenas possui sentido no cenário em que foi indeferido o pedido de substituição da penhora, com a manutenção do bloqueio de verbas.

Assim sendo, por decorrência lógica, se inexiste penhora, descabe a expedição de alvará em favor da parte exequente.

Tanto é assim que, ao tomar ciência da decisão ID 7405371, proferida pelo então Relator, no sentido de conceder efeito suspensivo ao recurso, para “determinar a suspensão da liberação dos valores a autorizar a substituição da penhora pelo seguro garantia judicial”, o Juízo primevo proferiu decisão nos autos de referência (ID 40137632; processo de primeira instância), determinando que os valores bloqueados fossem transferidos à conta da executada/Agravante/Embargante.

Inclusive, houve a expedição de alvará em favor da Embargante, vide ID 40419814 do processo de origem.

Por todo o arrazoado, devem ser acolhidos os aclaratórios, para que, sanando a omissão apontada, passe a constar no acórdão que não sejam levantados quaisquer valores pela parte exequente, diante da substituição da penhora por seguro garantia judicial.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
DOU-LHES PROVIMENTO
para, sanando a omissão apontada, fazer constar no acórdão recorrido que não sejam levantados valores pela parte exequente, diante da substituição da penhora por seguro garantia judicial.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/01/2025 às 18:28:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55061416012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto proferido.